Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Consigne-se o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, ao Agravo de Instrumento deve ser atribuído efeito suspensivo, diante da controvérsia envolvendo a configuração, ou não, de preclusão quanto à retificação e aplicação de novo índice de correção monetária (IPCA-E), em razão do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, e sua eficácia nos cumprimentos de sentença em curso, ainda que já expedidos os precatórios/requisição de pequeno valor. Destarte, RECEBO O AGRAVO DE INSTRUMENTO NO DUPLO EFEITO. Intime-se o Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator